Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714683-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA RIBEIRO FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO ODONTOLOGICO DRA LUCIANA BOTELHO LTDA - EPP, LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO D E S P A C H O Aguarde na Secretaria o transcurso do prazo recursal. Brasília, 9 de novembro de 2020 20:57:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator